Tribunal: TJDFT
Processo: 0733070-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733070-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANO PIRES DE SOUZA IMPETRANTE: HUDSON SANTOS NOGUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Mantenho a decisão proferida no Plantão Judicial por seus próprios e judiciosos fundamentos (ID 29956254). Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 19:15:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator